Tribunal: TJMT
Processo: 0022425-90.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
INTERESSADO(S):

JOHANNES MICHAEL SCHROETER
ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar
(Código 997530), impetrado por
Johannes Michael Schroeter
contra ato supostamente ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública e Superintendente Adjunto de Fiscalização, ambos da SEFAZ
,
concedeu a segurança vindicada, confirmando os termos da liminar deferida nos autos.
Compulsando os autos, observa-se que, acostou petição da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (fls. 125/130), noticiando que a UC
940023
, atualmente não é de titularidade do Impetrante - Johannes Michael Schroeter, e que o atual titular da Unidade Consumidora não figura como parte na demanda, razão pela qual, informa que retornará a cobrança da TUST/TUSD da referida unidade.
Assim, intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem nos autos acerca da petição de fls. 125/130..
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora